Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-38.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo. Materialidade e autoria comprovadas. Traficância caracterizada. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pedido de reconhecimento da figura privilegiada.

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo. Materialidade e autoria comprovadas. Traficância caracterizada. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pedido de reconhecimento da figura privilegiada. Impossibilidade. Pena base no mínimo legal. Causa de aumento do art. 40, III, afastada. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.